Tribunal: STF
Processo: Rcl 53531
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-19
Data de publicação: 2023-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. ADC Nº 58/DF E Nº 59/DF. GARANTIA DO JUÍZO: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Amadeus Brasil Ltda., em face de decisão proferida pela 41ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP, no processo nº 0161500-92.2008.5.02.0041.
 
 2.	O reclamante narra, em síntese, que foi ignorado o que decidido por esta Suprema Corte, nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade nº 58/DF e nº 59/DF, nas quais determinada, nas condenações judiciais trabalhistas, a incidência do índice IPCA-E como indexador monetário na fase pré-judicial e, a partir da citação, da taxa SELIC sem a incidência cumulativa de juros moratórios.
 
 3.	Sustenta que esta Corte declarou a inconstitucionalidade da TR e determinou a aplicação da SELIC em substituição, inclusive nos casos em que não houve fixação expressa nas decisões de mérito. Aponta que, no caso em tela, não houve definição de um índice específico, não havendo óbice à aplicação da decisão deste Supremo.
 
 4.	Diz do não cabimento da exigência de garantia do juízo para aplicação de decisão de corte superior, proferida em ação de controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 102, §2º, da CRFB, devendo ser cumprida de imediato suas determinações.
 
 5.	Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão impugnada, até o julgamento da presente reclamação, inclusive com o cancelamento de ofício expedido e qualquer tipo de constrição. No mérito, pede a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, determinando-se o refazimento dos cálculos antes de qualquer ato de execução.
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
 6.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado de súmula vinculante (art. 102, inc. I, al. “l”, e art. 103-A, da CRFB).
 
 7.	Em âmbito infraconstitucional, também há regulamentação da matéria, com as hipóteses de cabimento da reclamação previstas no art. 988 do CPC.
 
 8.	No caso em tela, a alegação é de que o Juízo reclamado deixou de observar o que decidido por este Supremo Tribunal Federal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade nº 58/DF e nº 59/DF. 

 9.	Reputa que o Juízo da 41ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP violou o entendimento pronunciado nos supracitados paradigmas ao despachar no seguinte sentido (e-doc. 3, p. 169): “Id e1b2ce6: Indefiro. A reclamada poderá impugnar o valor homologado após a garantia do juízo, nos termos do artigo 884 da CLT”.
 
 10.	Transcrevo a ementa da ADC nº 58/DF:
 
“DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.
1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo.
2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810).
3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009.
4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas.
5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).
6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).
7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.
8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.
9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).
10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes”.
(ADC nº 58/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18/12/2020, p. 07/04/2021; grifos nossos).
 
 11.	Como visto, o Juízo reclamado demandou que a impugnação do valor homologado em fase de execução fosse precedido de garantia do juízo, em decisão prolatada em 12/05/2022 (e-doc. 3, p. 169).

 12.	Relativamente à exigência de garantia do juízo para aplicação de decisão de Corte Superior, assevero que o paradigma apontado como violado em momento algum faz menção a tal exigência, tratando tão somente de matéria referente à atualização de crédito trabalhista e à modulação de seus efeitos.
 
 13.	No tocante aos índices de correção monetária e taxa de juros, consigno que o Juízo reclamado, quando da prolação da sentença (e-doc. 3, p. 55-73) também não se manifestou expressamente acerca da matéria, remetendo aos juros e atualização monetária, nos termos legais. Por oportuno, confira-se trecho da petição de Reclamação apresentada pelo reclamante:

“Esta empresa apresentou manifestação para que fosse aplicado entendimento desta Corte que afastou a aplicação da TR na Justiça do Trabalho, em decisão proferida pela Corte em 18.12.2020, no Julgamento Conjunto ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 E ADI 6.021 (cópia integral segue anexa à presente). 
Contudo, o juízo se negou ao cumprimento do entendimento deste Tribunal, em decisão de 13.05.2022, no processo principal, exigindo garantia do Juízo para sua apreciação.” (e-doc. 1, p. 2).
 
 14.	Extrai-se das alegações do reclamante que o Juízo se omitiu quanto à aplicação do paradigma em questão. No entanto, a omissão não leva à conclusão de que houve violação, uma vez que ausente a deliberação judicial expressa que viola entendimento fixado por esta Corte Suprema. 

 15.	Nesse sentido, pelo não cabimento de reclamação por omissão, faço referência às decisões prolatadas nas Rcl nº 57.423/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 19/12/2022, p. 09/01/2023; e Rcl nº 48.399-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, j. 30/11/2021, p. 15/03/2022.

 16.	Com efeito, inexistindo violação ao entendimento fixado pela Corte Suprema nas ADCs nº 58/DF e 59/DF, é forçoso concluir pela inexistência de identidade material entre o ato reclamado e os paradigmas citados pelo reclamante. Nesse sentido, confira-se as seguintes reclamações: 
 
“EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADCS 58 E 59. ADIS 5.867 E 6.021. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ARTS. 879, §7º, E 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467/2017. ART. 39, CAPUT, E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ATO RECLAMADO ADSTRITO A REGISTRAR A NÃO OBRIGATORIEDADE DE ADEQUAÇÃO IMEDIATA DA ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO, UMA VEZ QUE OS AUTOS ESTÃO SOBRESTADOS EM RAZÃO DA INSTAURAÇÃO DE REGIME ESPECIAL DE EXECUÇÃO FORÇADA. ESTRITA ADERÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. RECLAMAÇÃO POR OMISSÃO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. PRECEDENTES. 
1. Inexistente identidade material entre os paradigmas invocados e o ato reclamado. 2. Imprescindível que o ato reclamado haja abordado expressamente, e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática, ou seja, não cabe reclamação por omissão. 3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, de modo que não consubstancia sucedâneo recursal. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”
(Rcl nº 52.726-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 14/09/2022, p. 20/09/20220).

“EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADC 58. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. 
1. Na hipótese, o Juízo reclamado indeferiu a impugnação de cálculos veiculada pela agravante por inadequação da via processual utilizada, não tendo sido analisada a matéria objeto do paradigma invocado (ADC 58). 2. Não havendo estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto do paradigma, é incabível o manejo da ação reclamatória. 3. Agravo interno desprovido.”
(Rcl nº 52.286-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 13/06/2022, p. 21/06/2022).

“EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADC’S 58 E 59. ADI’S 5.867 E 6.021. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ARTS. 879, §7º, E 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467/2017. ART. 39, CAPUT, E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ATO RECLAMADO ADSTRITO A REGISTRAR O TRÂNSITO EM JULGADO DA FORMA DE ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO EM DATA ANTERIOR AOS PARADIGMAS SUSCITADOS. ESTRITA ADERÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. PRECEDENTES. 
1. Inexistente identidade material entre os paradigmas invocados e o ato reclamado. 2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, de modo que não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”
(Rcl nº 47.675-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 25/10/2021, p. 10/02/2022).

 17.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 19 de março de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator